Tribunal: TJMT
Processo: 1013516-15.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013516-15.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Vícios Formais da Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AMELIA XAVIER PEDROSO - CPF: 093.467.082-04 (APELANTE), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), ADRIANE CAROLINE XAVIER PEDROSO - CPF: 717.413.641-91 (APELANTE), AMELIA ROBERTA XAVIER PEDROSO - CPF: 714.421.621-04 (APELANTE), PAULO GABRIEL XAVIER PEDROSO - CPF: 069.690.531-05 (APELANTE), PAULO ROBERTO DA SILVA PEDROSO JUNIOR - CPF: 719.228.061-53 (APELANTE), TANAYARA MARIA XAVIER PEDROSO - CPF: 714.421.891-34 (APELANTE), FRANCISCO SILVA (APELADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA (APELADO), ELVIRA APARECIDA DE MOURA - CPF: 654.681.981-34 (APELADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por herdeiros e viúva, contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de sentença homologatória de transação judicial, que reconheceu união estável post mortem entre o falecido e a uma das requeridas.

Fato relevante. Alegação de simulação do acordo, ausência de anuência dos herdeiros, outorga irregular de poderes ao advogado constituído e suposto conluio entre os patronos das partes adversas, em violação ao art. 15, § 6º, da Lei nº 8.906/1994.

Decisão recorrida. Julgamento de improcedência dos pedidos, diante da validade do mandato outorgado, ausência de prova de simulação e inexistência de vínculo societário entre os advogados.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve ausência de consentimento válido dos herdeiros quanto ao acordo homologado judicialmente; (ii) saber se os poderes outorgados ao advogado estavam viciados ou foram extrapolados; e (iii) saber se há elementos suficientes para configurar simulação ou conluio entre os advogados das partes, a justificar a nulidade da sentença homologatória.

III. Razões de decidir

Os herdeiros confirmaram, em juízo, a outorga de procuração com poderes expressos para transigir, inexistindo prova de vício, fraude ou extrapolação do mandato.

Não houve demonstração de simulação ou de prática de ato jurídico apenas aparente. Alegações não foram acompanhadas de prova robusta.

Inexistência de prova da alegada sociedade de fato entre os advogados das partes adversas. Ônus da prova não cumprido pelos autores (CPC, art. 373, I).

A anulação de negócio jurídico por vício de consentimento exige demonstração inequívoca de defeito na manifestação de vontade, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A validade da sentença homologatória de transação judicial exige prova inequívoca de vício de consentimento para sua anulação. 2. O mandato com poderes expressos para transigir legitima o acordo celebrado, salvo demonstração de abuso ou fraude. 3. A alegação de conluio entre advogados exige prova robusta da existência de sociedade ou atuação concertada em prejuízo das partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 661, § 1º; CC, arts. 166, II, e 167; Lei nº 8.906/1994, art. 15, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1007445-14.2021.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria Amélia Xavier Pedroso, Adriane Caroline Xavier Pedroso, Amélia Roberta Xavier Pedroso, Paulo Gabriel Xavier Pedroso, Paulo Roberto da Silva Pedroso Júnior e Tanayara Maria Xavier Pedroso, inconformados com a sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória (
Querela Nullitatis Insanabilis
), ajuizada em face de Elvira Aparecida de Moura, Francisco Silva e Josias Dias da Silva, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da

2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não restou comprovada a ocorrência de vício de consentimento, nem tampouco qualquer simulação no acordo homologado judicialmente nos autos da ação nº 1018420-49.2020.8.11.0003, que reconheceu a união estável
post mortem
entre Elvira Aparecida de Moura e Paulo Roberto da Silva Pedroso, genitor dos autores. O juízo assentou, ainda, que os recorrentes outorgaram procuração com amplos poderes ao patrono Francisco Silva, inclusive para transigir, e que não foi demonstrada a alegada sociedade ou vínculo de associação profissional entre os advogados Francisco Silva e Josias Dias da Silva. Por conseguinte, rejeitou-se a tese de afronta ao art. 15, §6º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). A verba de honorários advocatícios foi arbitrada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça.

Inconformados, os apelantes sustentam: (i) que a sentença padece de
error in judicando
, por não reconhecer a inexistência de consentimento na formalização do acordo, alegando que a transação foi celebrada sem qualquer ciência ou anuência dos herdeiros do falecido; (ii) que a outorga de mandato com poderes para transigir não autorizaria o patrono a agir contra os interesses dos outorgantes, tratando-se de ato nulo por ausência de manifestação de vontade; (iii) que houve simulação e conluio entre os advogados das partes adversas, em violação ao disposto no § 6º do art. 15 da Lei nº 8.906/94, o que tornaria nula a sentença homologatória e o próprio acordo; (iv) que a prova oral produzida, inclusive os depoimentos colhidos em audiência, corrobora a tese de ausência de autorização para a celebração do pacto homologado judicialmente.

Por fim, requerem a procedência do pedido anulatório, com a consequente desconstituição da coisa julgada formada na ação de reconhecimento de união estável e todos os efeitos patrimoniais dela decorrentes.

Nas contrarrazões de ids. 325867066, 325867070 e 325867072, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Amélia Xavier Pedroso, Adriane Caroline Xavier Pedroso, Amélia Roberta Xavier Pedroso, Paulo Gabriel Xavier Pedroso, Paulo Roberto da Silva Pedroso Júnior e Tanayara Maria Xavier Pedroso
, na condição de viúva e filhos do falecido
Paulo Roberto da Silva Pedroso
, propuseram
ação anulatória de sentença (
querela nullitatis insanabilis
)
em face de
Elvira Aparecida de Moura
,
Francisco Silva
e
Josias Dias da Silva
, visando à desconstituição da sentença homologatória proferida nos autos do processo nº
1018420-49.2020.8.11.0003
, a qual reconheceu, em sede de transação judicial, a existência de união estável
post mortem
entre o
de cujus
e a primeira requerida.

Alegam os autores que a mencionada transação judicial teria sido realizada de forma absolutamente simulada e sem qualquer autorização por parte dos herdeiros, sustentando, ainda, que os advogados que atuaram na referida ação, ora corréus Francisco Silva e Josias Dias da Silva, seriam sócios de fato, tendo atuado em colusão e, assim, representado partes com interesses antagônicos, em violação ao art. 15, §6º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). Pretendem, por tais fundamentos, a nulidade da sentença homologatória e, por consequência, a extinção de seus efeitos patrimoniais, notadamente no que diz respeito à divisão da pensão por morte do falecido.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da

2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, sob os fundamentos de que
não restou comprovado vício de consentimento apto a invalidar o acordo homologado
, tampouco a existência de simulação. Ressaltou-se, ainda, que os próprios autores outorgaram procuração com amplos poderes ao patrono Francisco Silva, inclusive para transigir, não havendo prova idônea a demonstrar o alegado conluio entre os advogados, tampouco vínculo societário ou qualquer outra circunstância que pudesse configurar má-fé ou conflito de interesses.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de
apelação
, por meio do qual sustentam, em síntese: (i) que houve
error in judicando
, na medida em que a sentença recorrida deixou de reconhecer a
ausência de manifestação de vontade válida por parte dos herdeiros
, configurando vício transrescisório insanável; (ii) que os poderes outorgados ao advogado Francisco Silva não autorizariam a celebração de acordo em contrariedade aos interesses expressos dos mandantes; (iii) que houve simulação, com a prática de ato jurídico apenas em aparência, com o objetivo de favorecer a requerida Elvira, e em detrimento dos legítimos herdeiros; (iv) que existem indícios suficientes da existência de
sociedade de fato entre os patronos das partes adversas
, os quais teriam atuado em desleal concertação; e, por derradeiro, pugnam pela procedência da ação anulatória, com a consequente
nulidade da sentença homologatória
e de seus efeitos jurídicos e patrimoniais.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à alegação de nulidade da sentença homologatória proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável
post mortem
nº 1018420-49.2020.8.11.0003, ao fundamento de que os autores, viúva e herdeiros do falecido Paulo Roberto da Silva Pedroso, não teriam anuído ao acordo entabulado, o qual teria sido celebrado de forma simulada, sem autorização válida, e mediante atuação supostamente conluiada entre os advogados das partes adversas, em ofensa ao art. 15, §6º, da Lei nº 8.906/94.

No entanto, tais alegações não se sustentam diante do conjunto probatório constante dos autos. Não obstante afirmem os apelantes, em sede recursal, que jamais teriam autorizado a celebração do acordo e que o juízo
a quo
teria valorado de forma equivocada os elementos de prova, o que se extrai da instrução processual é justamente o contrário.

Durante a audiência realizada nos presentes autos, restou claramente demonstrado que os próprios autores (Maria Amélia Xavier Pedroso, Adriane Caroline Xavier Pedroso, Amélia Roberta Xavier Pedroso, Tanayara Maria Xavier Pedroso e Paulo Roberto da Silva Pedroso Júnior) confirmaram, em depoimento pessoal, que assinaram procuração em favor do advogado Francisco Silva, conferindo-lhe poderes expressos para representá-los judicialmente, inclusive com a cláusula específica de transigir. Além disso, também reconheceram que tinham ciência da existência de um acordo em vias de ser formalizado, com a participação do referido patrono. Tal realidade está devidamente refletida nos depoimentos colhidos em juízo, bem como nos documentos anexados na ação originária (ID 86746471, págs. 55 a 60).

Logo, não há falar em ausência de vontade nem em vício de consentimento. A outorga de poderes para transigir, nos exatos termos do art. 661, §1º, do Código Civil, era expressa, válida e eficaz, sendo plenamente legítima a atuação do advogado na formalização do acordo, cuja homologação se deu com base em manifestação processual idônea.

A alegação de que o magistrado de origem teria indevidamente valorado as provas não encontra respaldo técnico, pois a sentença recorrida apenas reconheceu o que efetivamente consta nos autos: a existência de mandato com poderes especiais, a ausência de impugnação contemporânea à homologação e o fato de que os próprios outorgantes confirmaram os termos do instrumento e sua atuação.

Quanto à tese de que o advogado Francisco Silva teria extrapolado os limites do mandato, também não se sustenta. O instrumento de procuração é claro ao prever poderes para transigir, cumprindo os requisitos do art. 661, §1º, do Código Civil. Não há qualquer evidência de que o referido patrono tenha ultrapassado os limites conferidos, tampouco de que tenha agido em desacordo com a vontade dos outorgantes à época da outorga. O descontentamento posterior ao ajuste não autoriza, por si só, o reconhecimento de nulidade, sob pena de grave violação ao princípio da segurança jurídica.

No que tange à imputação de simulação, afirma a parte autora que o acordo homologado seria mero instrumento aparente, destinado a favorecer a requerida Elvira Aparecida de Moura. Entretanto, a configuração de simulação não se presume e exige prova robusta e inequívoca.

No caso, não há qualquer elemento que evidencie disfarce, aparência enganosa, falsidade de declaração ou combinação fraudulenta entre os participantes. Ao contrário, a prova oral e documental demonstra que os herdeiros tinham pleno conhecimento das tratativas e de sua efetiva formalização em juízo. A ausência de impugnação contemporânea aos atos processuais e a posterior insatisfação com os termos da transação não caracterizam simulação, tampouco configuram causa de nulidade.

Por fim, também não prospera a alegação de conluio entre os advogados Francisco Silva e Josias Dias da Silva. A parte autora não logrou êxito em demonstrar qualquer vínculo societário entre os patronos, nos termos do art. 15, §6º, do Estatuto da Advocacia. Inexiste nos autos contrato social, registro perante a OAB ou qualquer outro documento hábil a evidenciar sociedade ou atuação coordenada entre os profissionais. A única imagem apresentada como “prova” é inteiramente genérica, sem força probatória apta a sustentar a grave imputação feita.

Nesse aspecto, destaca-se que o ônus da prova era integralmente da parte autora (art. 373, I, do CPC), o qual não foi minimamente cumprido. Não se pode, em sede judicial, presumir conflito ético-profissional ou vício processual a partir de meras conjecturas ou percepções subjetivas.

A esse respeito, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, seja por erro, dolo ou simulação, exige prova robusta e inequívoca, cujo ônus recai integralmente sobre a parte que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC. Trata-se de exigência lógica e jurídica que decorre da própria natureza excepcional da anulação, que não pode ser presumida nem fundada em meras suposições ou dissabores pessoais.

A propósito, colhe-se do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o seguinte aresto, cuja
ratio decidendi
se amolda com precisão à hipótese dos autos:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE COMERCIAL.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DOLO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATO VÁLIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
A anulação de negócio jurídico por vício de consentimento exige prova robusta e inequívoca de defeitos na manifestação de vontade, cujo ônus probatório recai sobre a parte que alega, conforme o art. 373, I, do CPC.
(...)”
(TJMT, RAC 1007445-14.2021.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.11.2025 – negritei)

Portanto, diante da ausência de demonstração cabal do vício de consentimento, da inexistência de simulação, da inidoneidade das provas produzidas para comprovar o conluio entre os patronos, e da validade formal e material do acordo homologado judicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença originária, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, os quais ora se reforçam e integram por adição.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025